Tribunal: TCU
Processo: 003.031/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar e participar das discussões desenvolvidas no âmbito do Congresso Nacional acerca da questão da reoneração da folha de pagamento, à luz, sobretudo, do princípio da isonomia e das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito a iniciativas destinadas a conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

Inteiro teor:
Acórdão 4058/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, apresentada pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades na tramitação legislativa e na aprovação das Leis 14.784/2023 e 14.973/2024, concernentes, respectivamente, à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos e à reoneração progressiva da contribuição social incidente sobre a folha de salários; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, §2o; 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU; Considerando que o representante apontou possíveis riscos fiscais em decorrência da inexistência de estimativas prévias de impacto orçamentário-financeiro e de mecanismos de compensação, conforme exigência do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) c/c art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e do princípio da isonomia tributária, ressaltando eventual desrespeito às salvaguardas legais durante a tramitação e a aprovação das Leis 14.784/2023 e 14.973/2024; Considerando que a Lei 14.784/2023 foi alvo de veto presidencial, posteriormente rejeitado pelo Congresso Nacional, e submetida à apreciação na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7633 perante o Supremo Tribunal Federal (STF), o que propiciou articulações institucionais e culminou na Lei 14.973/2024, que promoveu a reoneração gradual das contribuições previdenciárias sobre a folha e previu algumas medidas reparatórias, ainda que sem observar estritamente o rol de requisitos do art. 14 da LRF; Considerando que, embora, no trâmite legislativo das Leis 14.784/2023 e 14.973/2024, não tenha havido total alinhamento ao art. 113 do ADCT tampouco apresentação detalhada de medidas compensatórias em consonância com o art. 14 da LRF, a situação de risco fiscal apontada originalmente, no momento da formulação da representação, foi atenuada pela Lei 14.973/2024, a qual prevê o retorno gradual da incidência das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários até 2027, dentre outras medidas de arrecadação; Considerando, por fim, que esta Corte de Contas já mantém ações de fiscalização permanentes sobre o cumprimento das disposições constitucionais e infraconstitucionais relativas a renúncias de receitas, no âmbito de trabalhos de auditoria e Acompanhamentos das Renúncias de Receitas e Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, com determinações e recomendações ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 234, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, porém, prejudicada por perda de objeto; dar ciência desta deliberação às Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da República e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.031/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento; Secretaria de Orçamento Federal - MP; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.